Tribunal: TJMT
Processo: 1001046-21.2020.8.11.0035
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001046-21.2020.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADELENY DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 028.955.171-42 (APELANTE), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (APELADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), FABIO DE MELO MARTINI - CPF: 088.096.094-92 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PACOTE DE VIAGENS CANCELADO –
INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS
–
MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Em razão do trabalho empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, há desequilíbrio quanto ao valor estipulado pela r. sentença a título de honorários advocatícios, devendo a verba ser majorada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Adeleny de Souza Ribeiro visando reformar em parte a r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar a inexigibilidade do débito discutido e condenar as demandadas, solidariamente, no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, no reembolso do valor pago pela autora, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante insurge-se contra o
quantum
indenizatório arbitrado, pugnando pela sua majoração para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Ao final, postula pela majoração dos honorários advocatícios para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

As apeladas Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A. e CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. apresentaram contrarrazões (ids. 169500222 e 169500224), tendo a primeira suscitado preliminarmente o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. No mérito, pugnam pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 20 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, a apelada Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A. pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, em face da ausência de dialeticidade, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura do apelo para se verificar que a recorrente dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Adeleny de Souza Ribeiro ajuizou ação de restituição de valores pagos c/c dano moral contra CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A., Master Franqueada Tuiutur Viagens e Turismo Ltda. e Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A., aduzindo que adquiriu um pacote de viagens para a sua família junto às primeiras demandadas, com destino a Porto de Galinhas/PE, com embarque previsto para 08.08.2020 e retorno em 15.08.2020, pelo valor de R$ 6.859,12 (seis mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e doze centavos), a ser pago em oito prestações mensais de R$ 857,39 (oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e nove centavos) cada, com vencimento da primeira parcela em 19.12.2019, sendo o financiamento realizado pela instituição financeira demandada.

Firme em seu propósito sustentou que após o pagamento da 4ª parcela, iniciaram as medidas restritivas de enfrentamento da pandemia da Covid-19, razão pela qual solicitou o cancelamento do contrato, tendo em vista que seu marido pertencia ao grupo de risco e os dois filhos eram menores. Aduziu que o cancelamento foi efetivado antes do vencimento da 5ª parcela, contudo, ao tentar realizar uma compra no comércio local, foi surpreendida com a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes, dando ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar a inexigibilidade do débito discutido e condenar as demandadas, solidariamente, no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, no reembolso do valor pago pela autora, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Irresignada, a autora recorre pleiteando a majoração do
quantum
arbitrado a título de dano moral, por entender que o valor fixado não atende ao caráter punitivo e pedagógico da reparação.

Pois bem. No que se refere ao
quantum
indenizatório, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade das apeladas frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela apelante, entendo que
deve ser majorado

o valor da condenação para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

No tocante aos honorários advocatícios, estes constituem sanção processual imposta ao vencido e deve ser fixado quantitativamente pelo julgador, obedecidos os limites e critérios estabelecidos no art. 85, do CPC.

Na hipótese dos autos, por tratar de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral, o arbitramento deve seguir os ditames do art. 85, §2º, do CPC.

Assim, o trabalho do advogado está devidamente comprovado nos autos, inclusive com sucesso da demanda, demonstrando o zelo do profissional à causa, na defesa dos interesses da contratante.

A sentença realmente arbitrou os honorários em valor ínfimo, frente ao labor exigido do causídico. Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NÃO COMPROVAÇÃO DO DÉBITO PELA CONCESSIONÁRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DEVER DE INDENIZAR – MAJORAÇÃO QUANTUM INDENIZATÓRIO E DOS HONORÁRIO – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

(...)

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Em razão do trabalho empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, há desequilíbrio quanto ao valor estipulado pela r. sentença a título de honorários advocatícios, devendo a verba ser majorada.”
(RAC n. 1000358-25.2021.8.11.0035, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 01.02.2023)

Assim, para não desmerecer o grau de zelo profissional do patrono da parte e levando em conta a natureza do litígio, o tempo exigido e o proveito econômico, entendo que procede em parte a irresignação da apelante, de modo que majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme dispõe o art. 85, §2º, do CPC.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reparo, para majorar a condenação em dano moral para R$ 8.000,00 (oito mil reais), e os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023